Tribunal: TJPA
Processo: 0084111-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084111-61.2016.8.14.0301

APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

APELADO: ELIENE MARQUES DE SOUZA, PAULO SERGIO PEREIRA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DIRETA DOS ADQUIRENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

A indenização por lucros cessantes deve ser paga até a data da efetiva disponibilização das chaves aos adquirentes, por ser este o momento a partir do qual passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.

Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0084111-61.2016.8.14.0301

AGRAVANTES: CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

AGRAVADOS: ELIENE MARQUES DE SOUZA e PAULO SÉRGIO PEREIRA MARQUES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA, face à decisão monocrática de minha lavra (Id. 17256733), que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos réus, ora agravantes, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ELIENE MARQUES DE SOUZA E PAULO SÉRGIO PEREIRA DE SOUZA, que recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DA OBRA. PERCENTUAL DE 0,5%. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO.

É defeso ao apelante arguir a exceção do contrato não cumprido de obrigação afastada pela sentença que não foi objeto de recurso
, bem como quando comprovado o cumprimento da obrigação à época.

Evidenciado o atraso injustificado na entrega do empreendimento, são devidos os lucros cessantes, uma vez que há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel pelo atraso da entrega das chaves. Possibilidade de arbitramento de lucros cessantes, de forma presumida, atendendo o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade estabelecido pela jurisprudência, no percentual de 0,5% do valor assemelhado do imóvel.

A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. No que se refere ao
quantum
arbitrado, a título de danos morais, entendo pela manutenção, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância ao entendimento esposado pelo STJ.

Recurso de Apelação PARCIALMENTE PROVIDO, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, “b”, do CPC c/c art. 133, XII, “b” e “d” do Regimento Interno do TJPA.”

Em suas razões (Id. 18010593), alegou que o período entre a expedição do habite-se e a entrega do imóvel teria sido razoável para as tratativas administrativas visando a escorreita efetivação da entrega das chaves, de modo que os dois meses compreendidos entre agosto e outubro de 2016 não podem ser considerados para o cômputo dos lucros cessantes.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que haja a reforma da decisão no sentido de que o termo final dos lucros cessantes seja a data da expedição do habite-se.

Contrarrazões no Id. 18088630.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade exigido pela legislação processual civil.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que os lucros cessantes são devidos até a data da entrega efetiva ao consumidor, inclusive em sede de Recurso Repetitivo, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.”

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Oportunamente, destaco que a jurisprudência do STJ permanece na mesma direção, por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel. A propósito:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes. 2.
A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
". (REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019). 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2003066 PA 2022/0143849-3, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.

3. Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.069/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/08/2024